Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-06.2021.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000395-06.2021.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:

APELADO: LUZIVANDE SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
HELDER BELLO DE CARVALHO JUNIOR, MARCIO JANDIR SILVA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE O ATO ANULATÓRIO DA INVESTIDURA. ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PILÃO ARCADO (LEI MUNICIPAL N. 47/2009). ART. 141. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999 QUE REGULA O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 839. NÃO APLICÁVEL.
DISTINGUISHING
. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO PARA A TAXA SELIC PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARTIGO 85, §4o, II, DO CPC. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pilão Arcado, que declarou a invalidade dos atos administrativos demissionários (Decretos Municipais nº 063/2021 e nº 105/2021), determinou a reintegração da autora ao cargo público e o pagamento dos vencimentos retroativos.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a legalidade da demissão de servidora municipal mais de dez anos após sua nomeação em concurso público, à luz dos institutos da decadência administrativa e da prescrição da ação disciplinar, frente à alegação de que o vínculo foi originado de concurso público eivado de vícios insanáveis.

III. Razões de Decidir
3. O decurso superior a cinco anos entre a ciência do vício no ato de nomeação (em 2009) e a instauração do processo administrativo disciplinar (em 2021) caracteriza decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, aplicável supletivamente ao Município, e da prescrição prevista no art. 141 da Lei Municipal nº 47/2009.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (ex. MS 28.953/STF e AgInt no REsp 1.575.541/SC – STJ) firma-se no sentido de que a Administração Pública deve respeitar o prazo decadencial de cinco anos para desconstituir atos que gerem efeitos favoráveis aos administrados, ainda que marcados por ilegalidade, ressalvada a má-fé, inexistente no caso concreto.
5. A segurança jurídica, como vetor constitucional da atuação administrativa, impõe a estabilização de situações jurídicas consolidadas
ex ope temporis
, não sendo possível aplicar o precedente do Tema 839 do STF à espécie, por ausência de identidade fática.
6. Correta a sentença ao determinar a reintegração da autora e o pagamento dos vencimentos devidos desde o ato demissional indevido, devendo apenas ser ajustado, de ofício, o índice de correção monetária e juros para a Taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021.
7. Em razão de a sentença ser ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para que os juros de mora e correção monetária incidam pela Taxa Selic, bem como para remeter a fixação do percentual dos honorários de sucumbência à fase de liquidação.
Tese de julgamento: "
Configura decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, a anulação de ato de provimento em cargo público ocorrida mais de cinco anos após a ciência do vício, quando ausente demonstração de má-fé, impondo-se, por força da segurança jurídica, a preservação do vínculo funcional e a reparação dos danos patrimoniais suportados.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000395-06.2021.8.05.0194
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO
, e, como apelada,
LUZIVANDE SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando-se, de ofício, parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)